Tribunal: TJBA
Processo: 0000062-51.2019.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000062-51.2019.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON MOTA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON DOS SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PARA ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. DIANTE DA NATUREZA EXCLUSIVAMENTE PATRIMONIAL DA PRESENTE DEMANDA, DESNECESSÁRIA A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. FIXAÇÃO DO
QUANTUM
EM CONSONÂNCIA COM O TEMA REPETITIVO 984/STJ. VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB INEXISTENTE, MAS UTILIZAÇÃO COMO REFERÊNCIA VÁLIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO, REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO.

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apel
ação Criminal interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Miguel Calmon/BA, que fixou honorários advocatícios em favor do advogado Anderson dos Santos Souza (OAB/BA 84.505), nomeado defensor dativo em processo penal de competência do Tribunal do Júri. O recurso impugna tanto a validade da nomeação quanto o valor arbitrado, requerendo a declaração de nulidade da sentença ou, alternativamente, a redução dos honorários com base na jurisprudência do STJ (Tema 984).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a nomeação de defensor dativo em comarca onde existe grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a fixação dos honorários advocatícios observou os critérios delineados pelo Tema 984 do STJ, especialmente quanto à utilização da tabela da OAB como referência não vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri não afasta, por si só, a legitimidade da nomeação de defensor dativo, quando a atuação da Defensoria Pública for eventual, limitada à fase plenária, ou inexistente na comarca, como verificado nos autos.

4. A nomeação de defensor dativo em tais condições assegura a efetividade do direito à ampla defesa e encontra amparo no art. 4º, VIII, da Constituição do Estado da Bahia, bem como no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

5. A jurisprudência do STJ (Tema 984) estabelece que as tabelas de honorários da OAB não vinculam o magistrado, devendo ser utilizadas como parâmetro para fixação razoável e proporcional da verba, de acordo com o trabalho efetivamente prestado pelo advogado.

6. O valor de R$ 4.000,00 arbitrado na sentença revela-se adequado diante da atuação do defensor dativo em diversas fases do processo, incluindo resposta à acusação, participação em audiência de instrução e apresentação de alegações finais.

7. A fixação de honorários pelo próprio Juízo Criminal é legítima, por se tratar de magistrado que acompanhou o trâmite do processo, sendo desnecessária a remessa à Justiça Cível para constituição de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nomeação de defensor dativo é válida nas comarcas sem Defensoria Pública instalada ou com atuação apenas eventual, inclusive em processos do Tribunal do Júri.

2. A tabela da OAB pode ser utilizada como parâmetro de referência para fixação dos honorários do defensor dativo, sem caráter vinculativo, conforme estabelecido no Tema 984 do STJ.

3. É legítima a fixação de honorários pelo juízo criminal, não sendo necessária a utilização da via cível para tal finalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CE/BA, art. 4º, VIII; Lei 1.060/1950, art. 5º, §§ 1º e 2º; Lei 8.906/1994, arts. 22 a 24; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 6º e 11, e 515, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.656.322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23.10.2019, DJe 04.11.2019 (Tema 984); STJ, REsp nº 278.770/TO, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.10.2002; STJ, REsp 620.269/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.03.2006.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

0000062-51.2019.8.05.0166
, em que figuram, como Apelante, o
E
STADO DA BAHIA
, e, como Apelad
o
,
ANDERSON DOS SANTOS SOUZA
(
OAB/BA 84.505
)
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso
,

REJEITAR
as
PRELIMINARES
suscitadas
e,
no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterados os honorários advocatícios fixados na sentença em favor
do

advogad
o

Bel.

Bel.

Anderson
d
os Santos Souza
(
OAB/BA 84.505
)
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 30 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS05